Tribunal: TJBA
Processo: 8050225-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050225-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível nº 8050225-98.2022.8.05.0001, em que restou reconhecida a responsabilidade da operadora de plano de saúde por descumprimento contratual decorrente da recusa indevida de cobertura de tratamento médico especializado, sendo julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela autora, DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise da ausência de cobertura contratual e do alcance do rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar questões relativas à ausência de cobertura contratual e à interpretação do rol de procedimentos da ANS, conforme alegado pela embargante, e se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

Os embargos foram interpostos de forma tempestiva, sendo cabível sua análise nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma clara, expressa e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes ao julgamento, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a natureza exemplificativa do rol da ANS, a legitimidade da prescrição médica e a responsabilidade civil da operadora.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente o caráter meramente infringente do recurso, o qual busca rediscutir fundamentos já apreciados.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco para simples reexame de matéria decidida.

Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

2. O manejo de embargos com finalidade exclusivamente protelatória enseja a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.430.876/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.704.591/SC; TJBA, EDcl na ApCiv nº 8009707-71.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8050225-98.2022.8.05.0001/50001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte embargada
DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 06 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19